Tribunal: TJES
Processo: 5013949-07.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013949-07.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOCIEL SILVA JUNIOR

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CANDIDATO EXCLUÍDO DE CERTAME DURANTE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR. A INVESTIGAÇÃO SOCIAL DEVE ANALISAR CONDUTA SOCIAL E MORAL. ATENÇÃO ESPECIAL AOS CARGOS DE SEGURANÇA PÚBLICA. CANDIDATO QUE FEZ USO DE ENTORPECENTE ME MOMENTO PRETÉRITO. ELIMINAÇÃO DESARRAZOADA E ILEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A eliminação de candidato de concurso público por conta da contraindicação em fase de investigação social, quando preenchidos os pressupostos necessários (previsão legal e editalícia), é aceita pela jurisprudência, especialmente em relação ao preenchimento de cargos na área de segurança pública. 2) Conquanto indiscutível a discricionariedade da Administração Pública em estabelecer os critérios referentes ao comportamento e à conduta social do candidato a cargo da área da segurança pública (art. 144 da CF/88), é imperioso que tais regras sejam pautadas pela razoabilidade e proporcionalidade que devem respaldar todo e qualquer ato administrativo, sob pena de ser configurada a sua ilegalidade ou abusividade, a possibilitar o controle pelo Poder Judiciário, sem que se possa falar em ofensa aos princípios federativo e da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88). 3) A exclusão do candidato do certame na fase de investigação social, motivada unicamente pela circunstância de ter declarado o uso de drogas em momento pretérito, foi desarrazoada e ilegal, eis que fundada em fato remoto do passado que não traduz uma conduta fora dos padrões éticos necessários ao desempenho das atividades inerentes ao cargo de Soldado Combatente da PMES. 4) Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id 6696990) em face da decisão
(id 31726882 - demanda originária),
proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, no bojo do Mandado de Segurança n°.
5014411-25.2023.8.08.0012
, impetrado por
JOCIEL SILVA JUNIOR,
deferiu o pedido liminar de suspensão do ato que o eliminou na fase de investigação social do Concurso Público da PMES para o cargo de soldado combatente (QPMP-C) deflagrado pelo Edital 01/2022 – CFSD/2022, viabilizando seu prosseguimento nas demais etapas do certame.

Em suas razões, o ente federativo sustenta que a eliminação do candidato se deu pelas seguintes razões:
(i)
vinculação ao edital;
(ii)
existência de critérios diferenciados para o ingresso na carreira militar;
(iii)
violação ao item 20.5 do edital 01/2022; e
(iv)
a validade da contraindicação por uso de droga ilícita.

Sem contrarrazões - Certidão id 8055093.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado por ocasião da análise do pedido liminar, ao qual acrescento fundamentação.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia a aferir a validade do ato administrativo que eliminou o agravado do
Concurso Público da PMES para o cargo de soldado combatente (QPMP-C) deflagrado pelo Edital 01/2022 – CFSD/2022, na fase de investigação social por ter declarado ter feito, em situação isolada, uso de drogas ilícitas nos idos de 2021.

Do compulsar dos autos de origem, em especial da Decisão Administrativa anexada no id
30932690, infere-se que o candidato foi contraindicado na etapa de investigação social por suposta violação ao item 20.5, letra “b”, tendo a declaração prestada no sentido de que teria feito uso de drogas ilícitas em momento pretérito.

Pois bem. De saída, registro que a eliminação de candidato de concurso público por conta da contraindicação em fase de investigação social, quando preenchidos os pressupostos necessários (previsão legal e editalícia), é aceita pela jurisprudência, especialmente em relação ao preenchimento de cargos na área de segurança pública.

Senão, vejamos o dispõe a Lei Estadual 3.196/78:

Art. 9º O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais: (...);

XI –
ser aprovado em Investigação Social, apresentando idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada, comprovada documentalmente por certidão de antecedentes criminais, certidões negativas emitidas pela Justiça Federal, Estadual, Eleitoral e Militar, além de outros levantamentos necessários procedidos pela instituição, que atestarão a compatibilidade de conduta para o desempenho do cargo
.

Outrossim, infere-se do edital anexado ao id
30932698 do processo de origem que há
previsão expressa acerca da etapa de investigação social, bem como a possibilidade de eliminação do candidato na hipótese de constatação de seu envolvimento, como usuário ou fornecedor, com drogas.

Todavia, imperioso dizer que, conquanto indiscutível a discricionariedade da Administração Pública em estabelecer os critérios referentes ao comportamento e à conduta social do candidato a cargo da área da segurança pública (art. 144 da CF/88), é imperioso que tais regras sejam pautadas pela razoabilidade e proporcionalidade que devem respaldar todo e qualquer ato administrativo, sob pena de ser configurada a sua ilegalidade ou abusividade, a possibilitar o controle pelo Poder Judiciário, sem que se possa falar em ofensa aos princípios federativo e da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo quando constatada a existência de ilegalidade, defeito de forma, abuso de autoridade ou teratologia”
(STJ, EDcl no MS 16.385/DF, Relator: Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, J 27/02/2013, DJ 06/03/2013), bem como que
“não cabe ao Poder Judiciário, salvo em caso de ilegalidade, defeito de forma, abuso de autoridade ou teratologia, adentrar no mérito do ato administrativo revendo o juízo de conveniência e oportunidade da autoridade tida como coatora”
(STJ, RMS 37.964/CE, Relatora: Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, J 23/10/2012, DJ 30/10/2012).

Sobre o tema, sobreleva acentuar ainda que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 560.900, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese vinculante de que, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.

No mesmo precedente vinculante, concluiu que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (art. 144 da CF/88),
sendo vedada, em qualquer situação, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
.

Diante disso, embora ciente de que, tratando-se de concurso público para carreira policial, é recomendável a adoção de critérios que confiram ao Estado aptidão para selecionar candidatos que apresentem perfil social adequado às funções a serem exercidas, com o escopo de garantir a eficiência da segurança pública, o que normalmente é alcançado por meio da fase de investigação social, a
exclusão do autor do certame na fase de investigação social,
motivada unicamente pela circunstância de ter declarado o uso de drogas em momento pretérito,
foi desarrazoada e ilegal, eis que fundada em fato remoto do passado que não traduz uma conduta fora dos padrões éticos necessários ao desempenho das atividades inerentes ao cargo de Soldado Combatente da PMES.

Neste ponto, cumpre ponderar que constam dos ids
30932693 e
30932694 do processo originário, exames toxicológicos, com janela de detecção de 90 dias, por meio dos quais não restou atestada a existência de substâncias psicoativas, em valor igual ou acima dos limites determinados pela legislação vigente, no organismo do agravado, o que denota que, à época da realização do concurso, não fazia uso de entorpecentes.

É dizer que o cenário descortinado nestes autos não se enquadra na situação excepcionalíssima e de indiscutível gravidade mencionada no precedente vinculante do Excelso Supremo Tribunal Federal (RE 560.900) nem se assemelha aos precedentes, não vinculantes, do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, nos quais candidatos à carreira da segurança pública respondem a ações penais pela prática de crimes gravíssimos, tais como, homicídio, corrupção e formação de quadrilha, o que denota como descabida a eliminação do ora recorrido pelos mesmos fundamentos.

Este, aliás, tem sido o entendimento adotado por esta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. USO DE ENTORPECENTE NA ADOLESCÊNCIA. SEM DESDOBRAMENTOS NA ESFERA PENAL. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO DESPROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme antigo precedente do e. STF, a “eliminação de candidato em sede de investigação social por responder a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória, viola o princípio da presunção de inocência” (RE 559135/AgR/DF). 2
. É desproporcional e desarrazoada a eliminação de candidato em concurso público na etapa da investigação social quando o motivo da eliminação consiste na declaração, firmada pelo próprio candidato, de uso de substância entorpecente (“maconha”) na adolescência, sobretudo quando não houve repercussão na esfera penal.
Precedente do e. TJES. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AI 5013927-46.2023.8.08.0000, Rel Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, 01/04/2024)

CONSTITUCIONAL – REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – DECLARAÇÃO PESSOAL DE USO ISOLADO DE ENTORPECENTE NA ADOLESCÊNCIA – ELIMINAÇÃO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADA –REINTEGRAÇÃO DO CANDIDATO ÀS FASES DO CERTAME – RECURSO DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 560.900 (Tema 22), fixou a tese de que “sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.
2. A previsão de eliminação do candidato que tiver envolvimento comprometedor, passado ou presente, com tóxicos, deve se coadunar com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não permitindo a eliminação do certame de pessoa que não omite o uso de drogas ilícitas de maneira isolada no passado e comprova não ser dependente químico.
Precedente TJES. (TJES, AC 5027347-46.2023.8.08.0024, Rel Aldary Nunes Júnior, Primeira Câmara Cível, 24/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. DECLARAÇÃO DE TER EXPERIMENTADO MACONHA NA ADOLESCÊNCIA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À REGRA DO EDITAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA MANTIDA. 1) O edital do certame para o cargo de soldado combatente da Polícia Militar, em seu item 17.5, alíneas b, apregoa que será eliminado, na fase de investigação social, o candidato que tiver envolvimento com tóxicos.
2.
Em observância a razoabilidade e a proporcionalidade, ainda que o apelante tenha feito uso de droga por uma única vez, não poderia ser impedido de prosseguir no concurso por, ao que se depreende dos autos, tratar-se de fato isolado e pretérito, o qual não é hábil a desqualificar sua conduta social
.
4. Honorários de sucumbência que devem ser mantidos, pois arbitrados dentro dos parâmetros legais. 5. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicada a remessa necessária (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 024190260216, Relator: Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, J 21/03/2022, DJ 04/04/2022).

Portanto, em meu sentir,
“(...) o fato de o candidato ter preenchido formulário na fase de investigação de vida pregressa no qual declarou ter usado droga ilícita [...] em época distante [...],
situação que sequer foi apurada
, não evidencia sua incompatibilidade para o exercício do cargo para o qual se candidatou, tampouco falta de idoneidade moral (...)”

(TJDF; RMO 07049.51-09.2019.8.07.0018 - Ac. 122.1691; Relatora: Desª Sandra Reves; Segunda Turma Cível; J 04/12/2019; PJe 21/01/2020).

Nessa linha intelectiva, entendo pelo acerto do posicionamento externado pelo juízo
“a quo”
na decisão impugnada.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intacta a decisão proferida pelo Juízo da
5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, no bojo do Mandado de Segurança n°.
5014411-25.2023.8.08.0012
, impetrado por
JOCIEL SILVA JUNIOR,
deferiu o pedido liminar de suspensão do ato que eliminou o candidato, na fase de investigação social, do Concurso Público da PMES para o cargo de soldado combatente (QPMP-C) deflagrado pelo Edital 01/2022 – CFSD/2022.

É como voto.

Vitória, 17 de junho de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/06/2024 às 18:25:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51642617062024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.